Tribunal: TJSP
Processo: 1502439-74.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1502439-74.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante LUIZ
FERNANDO ESPERIDIAO, é embargado COLENDA 8a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502439-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
2
Voto no 18.117 (5)
Embargante: LUIZ FERNANDO ESPERIDIÃO.
Embargada: Colenda 8a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
Luiz Fernando Esperidião, qualificado nos autos,
ofereceu, em face do V. Acórdão de fls. 218/223, os presentes embargos de
declaração sustentando contradição do respeitável Aresto, no tocante aos
fundamentos que ensejaram o reconhecimento da receptação na modalidade
dolosa.
É o relatório.
A hipótese é de desacolhimento dos embargos.
O aresto embargado apreciou a temática controvertida
com amplitude, bem externando os motivos determinantes do resultado.
Vale trazer excertos da decisão embargada:
“...o elemento subjetivo, na presente hipótese, restou
comprovado, e não presumido pelas circunstâncias do crime, não se
restringindo apenas ao fato de as ferramentas terem sido apreendidas em
poder de Luiz Fernando, até porque, no caso concreto, impossível que ele
desconhecesse a origem espúria da res.
De fato, custa crer que o apelante não se cercasse de
cuidados mínimos para a aquisição ou recebimento dos bens, sobretudo
quando se dispõe a exibi-los a venda em local conhecido como 'feira do
rolo'.
Imperioso, outrossim, o restabelecimento da capitulação
dada aos fatos na denúncia, certo que o parágrafo 2o, do artigo 180, do
Código Penal, equipara à atividade comercial qualquer forma de comércio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1502439-74.2018.8.26.0196/50000 -Voto no
3
irregular ou clandestino, como na presente hipótese.
Desta forma, tem-se que de rigor a responsabilização
criminal do apelado, nos moldes da denúncia.” (fl. 222).
Por isso que não se vislumbra a falha apontada pelo
embargante, mesmo porque a matéria posta à análise foi muito bem esmiuçada.
Nítida, in casu, a intenção da combativa Defesa de
buscar, via embargos, a substituição de um julgado por outro que lhe seja
favorável, dando a estes caráter infringente, o que é incabível na espécie.
Se o embargante considera desfavorável a seus
interesses o julgamento levado a efeito por esta Corte, haverá que se socorrer
das vias recursais próprias, perante os Tribunais Superiores da República.
De qualquer modo, não basta a oposição de embargos
de declaração, ainda que destinados ao prequestionamento, com vistas à
interposição do recurso especial, devendo-se extrair omissão, contradição ou
obscuridade na decisão recorrida, o que ora não se vislumbra.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
MAURICIO VALALA
Relator